Tribunal: TJBA
Processo: 8025118-55.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8025118-55.2022.8.05.0000 COMARCA: TUCANO/BA ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA DEFENSORA PÚBLICA: IRACEMA ÉRICA OLIVEIRA GOÉS RIBEIRO PACIENTE: MARAILSON FERREIRA DE ANDRADE PROCURADOR DE JUSTIÇA: ULISSES CAMPOS DE ARAÚJO EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 147, CAPUT, E 148, §1º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, C/C ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1 - ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL. NÃO CONSTATAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL DEFLAGRADA. EXORDIAL OFERECIDA E RECEBIDA, RESPECTIVAMENTE, EM 13/05 E 24/05/2021. DETERMINADA A NOTIFICAÇÃO PARA OFERECIMENTO DE RESPOSTA, À LUZ DO ART. 55, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/2006. MANDADO DE CITAÇÃO CUMPRIDO. TRANSCURSO IN ALBIS DO PRAZO PARA OFERECIMENTO DE RESPOSTA. DEFENSOR DATIVO. OFERECIIMENTO DE RESPOSTA EM 06/10/2021. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 19/04/2022. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. RENÚNCIA DO DEFENSOR DATIVO. NOMEAÇÃO DE NOVO PATRONO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REALIZADA NO DIA 19/04/2022. OITIVA DAS TESTEMUNHAS. VISTA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA APRESENTAÇÃO DO ENDEREÇO DA VÍTIMA E DA OUTRA TESTEMUNHA ARROLADA. CONCESSÃO DE PRAZO. INDEFERIIMENTO DO NOVO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SUBSISTENTES OS MOTIVOS QUE LASTREIAM O DECRETO PREVENTIVO. MINISTÉRIO PÚBLICO, EM 12/05/2022, INFORMOU NOVO ENDEREÇO DA VÍTIMA, REQUERENDO A TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DA TESTEMUNHA NO MESMO ENDEREÇO. AUTOS FORAM ENCAMINHADOS À SECRETARIA DA VARA CRIMINAL. CUMPRIMENTO DO ATO DE NOTIFICAÇÃO. REINCLUSÃO EM PAUTA PARA AUDIÊNCIA DE CONTINUAÇÃO NO DIA 17/12/2022. DESÍDIA ESTATAL NÃO DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA, COM RECOMENDAÇÃO PARA ANTECIPAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Autos de HABEAS CORPUS sob nº. 8025118-55.2022.8.05.0000, tendo DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, como Impetrante e, na condição de Paciente, MARAILSON FERREIRA DE ANDRADE, ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para DENEGAR A ORDEM, COM RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO A QUO, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR (ASSINADO ELETRONICAMENTE)